Tribunal: TJBA
Processo: 8120598-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120598-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROBERTO DIAS ROCHA

Advogado(s)
:
CAIO ROCHA DOS SANTOS, MARIA FERNANDA OLIVEIRA VITORIA

APELADO: MONOBLOCO REPARADORA DE SUSPENSOES E ALINHAMENTO TECNICO LTDA

Advogado(s)
:
JANAINA DE SOUSA BASTOS, GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VEÍCULO. REPARO
. A
LEG
AÇÃO DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
ÔNUS DA PROVA
D
O
AUTOR.
INTELIGÊNCIA DO
ART. 373, INCISO I, DO CPC.
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO
.
DANO
S MATERIAIS
E
MORA
IS
NÃO CONFIGURADO
S
.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. É sabido que o sistema ordinário de distribuição do ônus da prova, previsto no art. 373, do Código de Processo Civil brasileiro, estabeleceu a regra geral de que quem alega deve provar, estabelecendo ao autor o ônus de provar fatos constitutivos do seu direito.

2. Mesmo havendo requerimento na peça inaugural para a inversão do ônus da prova, caberia ao autor/apelante provar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, uma vez que a aplicação de tal inversão seria submetida à análise do Magistrado, que pode, ao apreciar a existência dos requisitos mencionados no art. 6º, VIII, do CDC, deferir, ou não, a inversão de acordo com o seu convencimento.

3. Meras alegações sem nenhum suporte probatório, direto ou indireto, não possuem o condão de consagrar direitos pleiteados, não havendo qualquer ato ilícito praticado pelos réus/apelados capaz de lhes imputar condenação por danos materiais, morais e estéticos. Manutenção da sentença que se impõe.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8120598-86.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

JOS
É
ROBERTO DIAS ROCHA
, e, como apelada,
MONOBLOCO REPARADORA DE SUSPENS
Õ
ES E ALINHAMENTO T
É
CNICO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)